Tribunal: CARF
Processo: 13896.721370/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721370/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.274 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/08/2016, 20/09/2016, 29/09/2016
MULTA ISOLADA.
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, em caso de não homologação
de compensação, consoante decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal - STF em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721370/2019-15
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721370/2019-15

Trata-se de Auto de Infração para a exigência de multa isolada, no valor total de
R$ 344.166,11, lavrado em decorrência da não homologação ou homologação parcial de
compensação declarada na(s) Dcomp(s) controlada(s) no(s) processo(s) no(s)
13896.722659/2016-09, 13896.722908/2016-58, 13896.722909/2016-01 e 13896.723025/2016-
65, cujo crédito foi analisado no processo no 13896.722572/2016-23.
Intimada nos presentes autos, a contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese, conforme resumo constante da decisão de piso:
Preliminarmente, alega que o julgamento do mérito da defesa apresentada no processo
de crédito possui o condão de influir na presente relação processual, uma vez que ambos
estão arraigados no mesmo objeto, período e exação. Assim, a medida mais justa a ser
adotada, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e processuais, é o
sobrestamento da tramitação processual do presente Auto de Infração, haja vista a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, em
virtude da pendência de julgamento definitivo dos processos de crédito.
No mérito, inicialmente apresenta o tópico “Da complexidade da legislação tributária
brasileira”, e conclui que a imposição da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996 implica mitigação da segurança jurídica e de seu direito de petição, eis que o
expõe o contribuinte à penalidade desarrazoada e conflitante com a garantia da vedação
ao confisco.
Argumenta, no tópico “Das Sanções Políticas”, que a multa em questão viola
literalmente direitos fundamentais, tendo em vista que, de forma desproporcional (i)
coage o contribuinte de boa-fé ao impor penalidades ao livre exercício do direito de
petição de que trata o art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal,
violando, consequentemente, o devido processo legal, manifestado no direito de acesso
aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal; (ii) suprime o direito fundamental
do contribuinte de se manifestar previamente à aplicação da penalidade, o que afronta
diretamente seu direito à ampla defesa e contraditório, princípio esculpido no art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal; e (iii) viola o direito fundamental esculpido no art.
5o, inciso XXII c/c 150, IV, todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu
caráter confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade.
No tópico “Da Violação do Direito de Petição”, entende que, por configurar a multa
prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 uma sanção política, já que viola o direito
de petição do contribuinte de boa-fé, limitando seu livre acesso a órgão do Poder
Executivo, deverá, consequentemente, ser afastada sua aplicação, diante de sua
manifesta inconstitucionalidade.
Requer, no tópico “Da Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa”, o afastamento da
multa, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez
que sua aplicação implica a supressão do direito previsto no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal, caracterizando-se como sanção política.
No tópico “Da Violação do Direito de Propriedade – Multa Confiscatória”, entende que
deve ser afastada a aplicação da multa confiscatória instituída à alíquota de 50% pelo
artigo art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, sob pena de ofensa ao princípio constitucional
do não-confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como por
ofender os Princípios Fundamentais da Razoabilidade e da Proporcionalidade (pois a
aplicação da multa, neste caso, não é proporcional à extensão de eventual dano que
possa sofrer a Administração Pública depois de um simples protocolo de Pedido de
Ressarcimento e/ou Compensação, ato esse legítimo, pois decorre de previsão legal) e,
por via de consequência, por violar direito fundamental à propriedade, esculpido no art.
5o, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721370/2019-15

No tópico “Da Violação do Postulado da Proporcionalidade”, alega que a finalidade
buscada com a instituição da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 -
promover celeridade nos processos de ressarcimento e compensação - não justifica as
restrições causadas aos contribuintes, tendo em vista que não há relação de proporção
entre violação aos seus direitos fundamentais para consecução da finalidade buscada,
mostrando-se, portanto, norma desproporcional e, consequentemente, inconstitucional.
No tópico “Da Inexistência de Ato Ilícito a Ser Penalizado”, afirma que se caracteriza
como arbitrária a aludida multa, tendo em vista que se trata de penalidade aplicada a
atos lícitos, de contribuintes que, de boa-fé, buscam exercer regularmente o seu direito
de petição perante o Fisco, prática que, de forma alguma, é passível de punição, motivo
pelo qual deve tal multa ser afastada de plano.
Expõe, no tópico “Do Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade pelo TRF4”,
que o tema foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade n° 5007416-
62.2012.404.0000, na qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região acolheu o
incidente, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 (atualmente revogado
pela Medida Provisória no 668/2015) e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A 1a turma da DRJ06 julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 25/08/2016, 20/09/2016, 29/09/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
ATOS
NORMATIVOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721370/2019-15

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, analisadas no âmbito do PAF n° 13896.722572/2016-23.
Considerando o apensamento aos autos principais, assim como o voto pelo
provimento parcial ao Recurso Voluntário, revertendo-se em parte as glosas efetuadas.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que veio
a ser definitivamente decidido no processo principal.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736)
Para além disso, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Finalmente, no tocante às demais alegações, considero a perda do objeto.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721370/2019-15

Conclusão
Ante o exposto voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 126
DF CARF MF
Original